Tribunal: STF
Processo: RHC 268042
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 987.674/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em razão de trânsito em julgado do acórdão de apelação, e que, de ofício, corrigiu a dosimetria da pena, reconhecendo a atenuante da confissão, mantendo, contudo, a condenação por tráfico de drogas.
2. Nas razões do recurso, a defesa reiterou os argumentos da inicial, pleiteando a absolvição dos pacientes ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade recursal, ao refutar de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
5. As razões do agravo regimental não enfrentaram de maneira suficiente os fundamentos da decisão agravada, sendo omissas quanto à inadmissibilidade do habeas corpus contra decisão transitada em julgado.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza violação do princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto na Súmula n. 182 do STJ.
7. Não há flagrante ilegalidade nos autos que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A e do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 40).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[o] conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja reconhecida a improcedência da acusação, com a consequente absolvição dos ora recorrentes ou desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas (doc. 47, p. 12).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Consoante se extrai da decisão de fls. 96-105, não se conheceu do habeas corpus impetrado por se tratar de substitutivo de revisão criminal, visto que o habeas corpus se volta contra acórdão de apelação cujo trânsito em julgado se deu em 25/3/2023. Do mesmo modo, do pleito de absolvição ou desclassificação da conduta não se conheceu por demandar a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada na via estreita do writ.
Porém, as razões do agravo regimental não enfrentam, de modo suficiente, todos os fundamentos referidos, sendo omissa quanto ao fundamento de ser inadmissível o habeas corpus impetrado contra decisão transitada em julgado.
[...]
Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.706.517/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.564.761/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.126.667/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024; e AgRg no AREsp n. 2.262.869/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.
[...]
Igualmente, não se constata dos autos flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A e do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 41 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator